Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO RÉU INTEMPESTIVO. APELAÇÃO DO AUTOR. VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL LEILÃO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS DO TITULAR DA CONTA BENEFICIÁRIA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO PROVEDOR DE PESQUISAS. INSUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL COM O DANO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interposição de apelação após a transcurso do prazo recursal impõe o seu não conhecimento. Recurso do réu não conhecido.
2. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e da necessidade da sua realização com base nos elementos constantes nos autos e no contexto do que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 2.1. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 2.2. As razões indicadas pela apelante evidenciam que a finalidade da prova documental seria demonstração de alegada falha na prestação de serviços da instituição financeira quanto à abertura da conta bancária e à fiscalização das movimentações financeiras. No caso, não era exigível do Banco réu a exibição dos documentos e dados que lhe foram fornecidos no ato de abertura da conta bancária de SAMUEL (réu), pois este já apresentou extrato bancário da respectiva conta, confirmando a titularidade da conta e o recebimento integral do numerário. 2.3. Desse modo, se a produção da prova documental requerida não modificaria a convicção do julgador, em face dos elementos já constantes dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois não acarretou prejuízo ao julgamento da causa.
3. Na espécie, a parte autora teria adquirido o veículo Fiat Strada Freedom por meio do site de leilões eletrônicos Center Leilões, encontrado após pesquisa na plataforma Google. Efetuou o pagamento, por meio de TED, de R$24.350,00 (vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta reais), na conta do Banco Santander S.A. de titularidade de pessoa física diversa do anunciante/vendedor. Posteriormente ao pagamento, descobriu que se tratava de fraude e comunicou ao Banco para efetivar o bloqueio dos valores transferidos para a conta de destino; sem êxito.
4. “No caso, restou caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira nos termos do art. 14, §3o, II, CDC, apta a afastar a pretensão indenizatória do autor. 3.1. Trata-se de hipótese distinta daquelas em que operações financeiras são realizadas na conta corrente do consumidor mediante fraude, aproveitando-se de falhas do dever de segurança, em que há evidente obrigação de indenizar, conforme reconhecido pelo STJ na Súmula 479. 4. Segundo narrado pelo apelante, a fraude que lhe vitimou ocorreu fora de agência bancária, em site de procedência duvidosa. Ademais, em que pese a gravidade da situação, a operação financeira foi realizada com o consentimento do autor, que, diante de uma compra tão vultosa, não se cercou dos cuidados necessários tanto pela idoneidade do site, quanto ao CNPJ da empresa que apontava para pessoa física diversa, alheia à lide. 4.1. Incabível a arguição de responsabilidade da apelada, por não caber a eles acompanhar a vida privada de seus clientes, monitorando, por exemplo, as diversas operações por eles realizadas, para evitar fraudes como a ocorrida. 4.2. Portanto, o fato narrado não guarda qualquer nexo causal com a atividade desenvolvida pela instituição ré, tratando-se de fortuito externo, o que exclui o dever de indenizar.” (Acórdão 1348611, 07203655820208070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou, de qualquer outra forma, gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, limitando-se a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário (STJ. 3a Turma. REsp 1.316.921-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/6/2012). 5.1. A fiscalização prévia pelo provedor de conteúdo do teor das informações postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos (REsp 1308830/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 19/06/2012). 5.2. A corré Google Ltda. não tem o dever de fiscalizar previamente a idoneidade dos anunciantes ou a segurança e qualidade dos produtos anunciados.
6. É necessário que entre a inexecução da obrigação e o dano exista uma relação de causa e efeito direta e imediata, o que não ocorre entre as atividades dos corréus - abertura da conta corrente no Banco Santander Brasil S.A. e utilização da ferramenta de buscas Google - e o prejuízo suportado pelo autor. Portanto, não há como imputar à instituição bancária e à pessoa jurídica Google responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo autor.
7. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido.